Tribunal: STF
Processo: HC 209197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Fraude em licitação. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A avaliação da eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.